Tribunal: TJDFT
Processo: 0712967-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0712967-89.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SAMUEL OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, ISADORA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por SAMUEL OLIVEIRA DOS SANTOS em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida em indenização pelos danos materiais e morais sofridos em razão de ter adquirido aparelho celular desacompanhado de adaptador de carregador e de fone de ouvido. Proferida a decisão de ID no 43341609, foi determinado ao recorrente a comprovação do preenchimento dos requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Proferida a decisão de ID no 43727658, oportunidade me que o recurso deixou de ser conhecido, por deserção. Peticionou o recorrente, conforme ID no 43817274, postulando a reconsideração da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, sob o argumento de que acostou aos autos petição comprobatória do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício antes de ter sido proferida a decisão que deixou de conhecer o recurso. Afirmou ter juntado a petição fora do prazo em razão de ter sido acometido de forte gripe, não sabendo precisar se se trata de COVID-19, tendo peticionado assim que se sentiu um pouco melhor. É o breve relatório. Decido. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, prevê a concessão de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, o § 3o do art. 99 do CPC/15 estabelece presunção relativa à alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o Juiz afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de que a parte possa arcar com o pagamento do preparo recursal. Assim, RECONSIDERO a decisão anterior, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça e conheço do recurso, haja vista a hipossuficiência comprovada pelos documentos apresentados nos autos, junto à petição de ID no 43763379, bem como observando-se que referidos documentos foram acostados aos autos em momento anterior à decisão proferida. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-se os autos para elaboração do voto. Brasília/DF, 1 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora